Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DELITO PERMANENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Segundo o art. 71 do Código de Processo Penal: “Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”.
2. Se o crime mais grave foi praticado em continuidade delitiva com o menos grave – furtos consumado e tentado – e em concurso com infração penal permanente - associação criminosa, em localidades submetidas às jurisdições dos Juízos Suscitado e Suscitante, a fixação da competência deve ser definida pelo critério da prevenção, inteligência dos artigos 71 e 83, ambos do CPP. 2.1. No caso, é competente o Juízo Suscitado, pois exerceu primeiramente a jurisdição, ao deferir a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendido em poder dos investigados.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.